Tribunal: TJSP
Processo: 3005402-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Recurso que deve ser apreciado si et in quantum pelo Colégio Recursal local, nos termos das Leis n.os 9.099/95 e 12.153/09, bem como do art. 39 do Provimento CSM n.o 2.203/14 – Recurso não conhecido, com determinação.